Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001849-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE SELINGER - CPF: 056.230.229-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a citação por edital, sob alegação do recorrente de ausência de esgotamento das diligências necessárias à sua localização.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida quando não comprovado o efetivo esgotamento das diligências previamente deferidas para localização do executado.

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC, a citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios razoáveis para localização do réu.

4.

Embora a jurisprudência admita a citação por edital na execução fiscal após a frustração das tentativas por via postal e por oficial de justiça, exige-se o efetivo exaurimento das modalidades ordinárias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

5.

No caso, a tentativa postal retornou com anotação de inexistência do número indicado, e a diligência por oficial de justiça revelou paradeiro desconhecido do executado. O próprio exequente requereu diligências complementares, que foram deferidas, mas não implementadas antes da determinação da citação ficta.

6.

A ausência de cumprimento das diligências já deferidas evidencia que não houve esgotamento dos meios razoáveis de localização, tornando prematura a adoção da citação por edital.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a citação por edital na execução fiscal quando determinada antes do cumprimento de diligências previamente requeridas pelo exequente e deferidas pelo juízo para localização do executado. 2. A adoção da citação ficta pressupõe o esgotamento das medidas ordinárias e das diligências concretamente determinadas no processo.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 8o; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1007462-11.2025.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4/2/2026; TJMT, Agravo Interno n. 1031804-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SELINGER
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001438-28.2020.8.11.0045 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com o objetivo de ver declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Alega que o agravado deixou de adotar as diligências mínimas necessárias à localização do executado, uma vez que não há nos autos registros ou comprovantes de consultas realizadas aos sistemas eletrônicos disponíveis, tais como INFOJUD, SIEL e RENAJUD, dentre outros, destinadas à obtenção do endereço da parte executada.

Aduz que, ainda que se invoque o princípio do impulso oficial, tal diretriz não exime a Fazenda Pública do dever constitucional de observância ao princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, porquanto o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe ao ente estatal atuação ativa, diligente e eficaz, providências que, segundo sustenta, não foram minimamente observadas no caso concreto.

Sustenta que a citação por edital consubstancia medida extrema e de caráter excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento de todos os meios razoáveis e disponíveis para a localização do réu, destacando que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de diligências mínimas inviabiliza a adoção da citação ficta, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Registra-se que não houve formulação de pedido de antecipação da tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 342058377).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões de caráter genérico, defendendo a improcedência do recurso ao argumento de que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada (Id. 348159380).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
José Selinger
, de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
2017473080, no montante de R$ 19.638,43 (dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), decorrente de multa pela infração de “
irregularidade de escrituração de livros fiscais – 200 UPF
” (Primeira Instância, Id. 30302599).

Consta dos autos que a primeira tentativa de citação de José Selinger, realizada em 13/10/2020 por meio de carta com aviso de recebimento, restou infrutífera, tendo o expediente retornado com a anotação “
não existe o número
” (Primeira Instância, Id. 46927054).

Na sequência, em 22/6/2021, realizou-se tentativa de citação por intermédio de oficial de justiça, a qual igualmente restou negativa, consignando-se na respectiva certidão que, em contato com terceiros, foi informado que o executado havia alienado a área há muito tempo e que seu atual paradeiro era desconhecido (Primeira Instância, Id. 58975861).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a realização de pesquisa de endereços do executado por meio do sistema INFOJUD e, em caso de resultado negativo, a expedição de ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao Instituto Nacional do Seguro Social, bem como às concessionárias de telefonia Oi, TIM, Claro e Vivo, à Energisa e à CAB/MT, sem prejuízo de outros órgãos ou concessionárias, com a finalidade de obter informações acerca do endereço atualizado da parte executada, bem como que em caso da ausência de êxito a realização da citação por edital (Primeira Instância, Id. 115856641).

O Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso; todavia, sem que houvesse o efetivo cumprimento das diligências anteriormente determinadas, sobreveio nova decisão determinando a citação por edital, a qual foi realizada em 19/4/2024
(Primeira Instância, Id. 125053699, 152846121 e 153078927).

José Selinger, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ilegalidade da citação por edital, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem sob o fundamento que foram esgotadas as ordinárias de citação,
consubstanciando-se na decisão ora agravada
(Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220358142).

2.

Da nulidade da citação por edital:

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do executado.

Nos termos do art. 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o réu,
desde que demonstrado o prévio esgotamento das diligências necessárias à sua localização
.

Embora o entendimento predominante reconheça que, na execução fiscal, a citação por edital é admissível após a frustração das tentativas por via postal e por oficial de justiça, tal orientação

pressupõe o efetivo esgotamento das modalidades ordinárias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80
.

No caso concreto, entretanto, não se verifica esse exaurimento:

(i)

Houve tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera com a anotação “
não existe o número
”,
circunstância que, por si só, não configura efetiva tentativa de citação válida, mas mera constatação de inconsistência do endereço indicado na inicial
;

(ii)

Realizou-se tentativa por oficial de justiça, igualmente negativa, com informação de que o executado teria alienado a área há muito tempo, sendo desconhecido seu paradeiro;

(iii)

O exequente requereu expressamente a realização de diligências complementares
(INFOJUD, TRE/MT, INSS, concessionárias de telefonia, concessionárias de energia e água, dentre outras); e

(iv)

O Juízo deferiu a realização das diligências requeridas; contudo, antes do efetivo cumprimento das medidas determinadas, sobreveio decisão ordenando a citação por edital.

Esse encadeamento fático revela que
não houve esgotamento dos meios razoáveis e disponíveis para localização do executado
.

A tentativa de citação por carta com aviso de recebimento restou negativa com a anotação “
não existe o número
”, circunstância que revela inconsistência do endereço indicado na inicial, não se podendo equiparar tal situação a uma tentativa válida frustrada em endereço confirmado como sendo o domicílio do executado.

Na sequência, embora tenha sido realizada diligência por oficial de justiça, o próprio exequente reconheceu a necessidade de aprofundamento das buscas, requerendo a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos e a expedição de ofícios a diversos órgãos e concessionárias, providências que foram expressamente deferidas pelo Juízo.

Todavia, antes da implementação das diligências deferidas –
reputadas necessárias para a localização do executado
– foi determinada a citação por edital.

Assim, diferentemente das hipóteses em que se considera regularmente esgotada a sequência prevista na Lei de Execução Fiscal, aqui havia medidas já determinadas e não cumpridas,
o que impede concluir pelo efetivo exaurimento das tentativas de localização
.

Nessas circunstâncias, a adoção da citação ficta revelou-se prematura, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “
A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausentes a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias, de citação, mediante tentativa real e efetiva de localização no endereço indicado nos autos
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007462-11.2025.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 4/2/2026
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do executado pro outros meios, incluindo citação postal, por oficial de justiça e busca em sistemas cadastrais disponíveis
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1031804-15.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 19/2/2026
).

Em conclusão, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada em 19/4/2024, bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026